Tribunal: STF
Processo: ARE 1053937
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.



    1. Tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarado a ausência de repercussão geral da matéria (AI 759.421 Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 188), incabível o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.